Tribunal: TJPA
Processo: 0867166-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867166-53.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIMAR JOSE ASSIS HUNGRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEITADO O RECURSO DO AUTOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por servidor público e pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ente público, reformando sentença que havia anulado ato de demissão e determinado a reintegração do autor ao cargo de Vistoriador do DETRAN/PA. A sentença também havia condenado o Estado ao pagamento de vencimentos atrasados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissões e contradições quanto à análise da ocorrência de bis in idem na substituição da pena de suspensão por demissão;
(ii) saber se houve omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, diante do êxito do Estado na Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de vícios no acórdão quanto à tese de bis in idem. A decisão enfrentou devidamente as alegações do servidor, reconhecendo a anulação da pena de suspensão por vício de competência e a validade da posterior demissão, com respeito ao devido processo legal e ao exercício do poder de autotutela da Administração.
4. A jurisprudência do STF e STJ autoriza a substituição de penalidade nula por outra válida, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso concreto.
5. Omissão reconhecida quanto ao ônus de sucumbência. Reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais, cabia a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que com a exigibilidade suspensa por conta da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração opostos por Edimar José Assis Hungria conhecidos e rejeitados. Embargos do Estado do Pará conhecidos e acolhidos parcialmente para reconhecer a inversão do ônus de sucumbência, com exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, REJEITANDO O RECURSO DO AUTOR E
ACOLHENDO O RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração, opostos por Edimar José Assis Hungria e pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que conheceu e deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ente estadual, reformando a sentença que havia declarado a nulidade do ato administrativo de demissão do autor e determinado sua reintegração ao serviço público, com o pagamento dos vencimentos atrasados.

Inicialmente, observa-se que o feito originário diz respeito a Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração e Pagamento de Vencimentos Atrasados, ajuizada por Edimar José Assis Hungria, servidor público concursado para o cargo de Vistoriador do DETRAN/PA, contra o Estado do Pará. O autor sustentou, em síntese, que foi demitido em 2019 por ato do Governador do Estado, sob fundamento de supostas irregularidades no exercício de suas funções. Alegou vícios no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a configuração de dupla punição, pois inicialmente lhe foi aplicada a pena de suspensão por 90 (noventa) dias, por meio da Portaria nº 191/2017, e, posteriormente, em 2019, editou-se decreto de demissão com base no mesmo conjunto fático.

O Juízo de 1º Grau acolheu os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do ato de demissão e determinando a reintegração do servidor, com o pagamento de vencimentos devidos, acrescidos das vantagens legais, com incidência de correção monetária pela SELIC, observada a prescrição quinquenal.

Contra essa sentença, o Estado do Pará interpôs Apelação, alegando, entre outros pontos, que a substituição da sanção de suspensão pela penalidade de demissão não configuraria
bis in idem
, pois a primeira decisão teria sido anulada por vício de competência, exercendo-se legitimamente o poder de autotutela da Administração Pública (Súmulas 346 e 473 do STF).

No julgamento da Apelação, esta Turma entendeu pela legalidade da demissão, reformando a sentença de origem. O acórdão consigna que o PAD observou os princípios do contraditório e ampla defesa, afastando a tese de
bis in idem
, sob o fundamento de que a penalidade anterior (suspensão) foi anulada antes de sua execução, por vício de competência, não se configurando cumulação de sanções.

Em face dessa decisão, Edimar José Assis Hungria opôs Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, sustentando omissão relevante no acórdão quanto à análise de diversas matérias constitucionais e infraconstitucionais. Alegou que a decisão colegiada deixou de enfrentar os fundamentos que demonstrariam a ocorrência de
bis in idem
, especialmente: (I) a publicação e execução da Portaria nº 191/2017, que aplicou a pena de suspensão; (II) a posterior anulação desse ato e aplicação da demissão com base no mesmo PAD; (III) a ausência de fundamentação idônea para a substituição de sanções; e (IV) a violação à Súmula nº 19 do STF, que veda a aplicação de dupla punição pela mesma infração.

Além disso, o embargante arguiu contradições internas no julgado, especialmente no que tange ao reconhecimento do vício de competência na sanção anterior e, simultaneamente, à validade da penalidade de demissão aplicada com base nos mesmos fatos. Requereu, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais que envolvem o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, o Estado do Pará também opôs Embargos de Declaração, alegando omissão do acórdão quanto à inversão do ônus sucumbencial. Argumentou que, tendo sido vencedor da demanda após a reforma da sentença, deveria ter sido beneficiado com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Ressaltou que, mesmo diante da concessão da gratuidade de justiça ao autor, a condenação aos honorários deveria ter sido imposta, com exigibilidade suspensa, conforme o art. 98, §2º e §3º do CPC.

Nas contrarrazões aos embargos opostos por Edimar José Assis Hungria, o Estado do Pará pugnou pelo seu não provimento, sustentando que o acórdão recorrido não contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos meramente rediscussivos. Reforçou que a revisão de penalidade no exercício do poder de autotutela, sem cumulação de sanções, é prática jurídica legítima e constitucionalmente amparada, e que o acórdão foi devidamente fundamentado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Observa-se que a razão da insurgência do ora autor não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante, senhor Edimar José Assis Hungria, sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório quanto aos seguintes pontos: (I) a alegada publicação e execução da Portaria nº 191/2017, que teria aplicado a pena de suspensão; (II) a posterior anulação desse ato e edição de decreto demissório com base no mesmo PAD; (III) a ausência de fundamentação idônea para a substituição de sanções; e (IV) a violação à Súmula nº 19 do STF, além de omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais que versam sobre devido processo legal, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. Conforme se extrai do teor do acórdão embargado, houve clara e minuciosa análise da legalidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado, com expressa referência à sua regularidade formal e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Destacou-se, ainda, que a penalidade de suspensão inicialmente aplicada foi anulada em razão de vício de competência, sendo a demissão posteriormente imposta com observância das formalidades legais, afastando-se expressamente a tese de bis in idem, com base nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Vejamos um trecho do acórdão recorrido:

“Na presente hipótese, não se verifica a ocorrência de
bis in idem
, pois não houve cumulação de sanções. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que a substituição de penalidade nula por outra, ainda que mais gravosa, não configura dupla punição, quando constatada a ilegalidade da sanção originária e respeitado o devido processo legal.”

Este excerto demonstra de maneira clara que a Corte firmou entendimento no sentido da validade da demissão imposta, afastando a tese de dupla penalização com fundamento nas garantias do contraditório, ampla defesa e no exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Pública, à luz das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, o acórdão examinou detidamente o trâmite do PAD e a fundamentação do ato demissório, inclusive mencionando os dispositivos violados (arts. 177, VI, 178, V, 190, XIII e 195 da Lei Estadual nº 5.810/94), afastando a tese de substituição ilegítima da penalidade e reafirmando a observância ao princípio da proporcionalidade, à luz da gravidade das condutas atribuídas ao servidor.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por outro lado, assiste razão ao Estado do Pará quanto à omissão do acórdão embargado no tocante à inversão do ônus de sucumbência. Tendo o ente público logrado êxito no recurso de Apelação, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na origem por Edimar José Assis Hungria, impunha-se o reconhecimento da sua condição de vencedor na lide, impondo-se, por conseguinte, a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, ainda que suspensa a exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a teor do art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO O RECURSO OPOSTO POR EDIMAR JOSÉ ASSIS HUNGRIA E ACOLHENDO O DO ESTADO DO PARÁ
, para reconhecer a inversão do ônus de sucumbência, o qual fica suspenso diante da gratuidade de justiça, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026